Tribunal: TCU
Processo: 024.060/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que tinha por objetivo a aquisição de 25 unidades de ventilador pulmonar eletrônico de reanimação, destinados ao tratamento dos pacientes internados com casos graves da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação acerca da contratação, pelo Município de Araraquara/SP, da empresa R.Y. Top Brasil Ltda., para fornecimento de ventiladores pulmonares eletrônicos (Dispensa de Licitação 28/2020). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 47 da Lei 8.443/1992, 198, parágrafo único, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno e 41 e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer desta representação, considerando o atendimento dos requisitos de admissibilidade; 9.2. determinar a autuação de tomada de contas especial, com o objetivo de: 9.2.1. realizar as diligências necessárias para identificar os responsáveis (observado o disposto no item 19 do voto precedente) e quantificar o débito derivado da não entrega dos equipamentos; 9.2.2. efetuar a posterior citação dos responsáveis, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, a quantia a ser apurada, em decorrência da não entrega, pela empresa R.Y. Top Brasil Ltda., dos produtos objeto da Dispensa de Licitação 28/2020, situação agravada pelas evidências de: 9.2.2.1. antecipação de pagamento de 25% do valor da aquisição, sem adoção de garantias ou cautelas para assegurar o pleno cumprimento do contrato e sem previsão da possibilidade dessa antecipação em instrumentos formais, em desacordo com as disposições dos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e 1o, inciso II e §§ 1o e 2o, da Medida Provisória 961/2020 e com a jurisprudência do TCU (Acórdãos 769 e 3.614/2013 e 1.160/2016 - Plenário, entre outros); 9.2.2.2. falta de relação entre o objeto social da empresa e o fornecimento de equipamentos hospitalares e de qualquer prova de sua capacidade operacional para cumprir o ajustado; 9.2.2.3. montagem do processo, com a juntada de certidões negativas da empresa fora da ordem cronológica dos fatos - com a emissão de duas dessas certidões após a expedição da nota de empenho, o pagamento do valor adiantado e a comunicação pela contratada sobre o cancelamento da nota fiscal que suportou a despesa. 9.3. esclarecer aos responsáveis, na oportunidade das citações, que, caso seja comprovado o ressarcimento ao erário, o débito poderá ser elidido, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades se os demais indícios de irregularidades não forem descaracterizados; 9.4. cientificar o ministro da Saúde acerca desta deliberação; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao Município de Araraquara/SP e à empresa R.Y. Top Brasil Ltda.; 9.6. apensar este processo à tomada de contas especial a ser autuada.